Tribunal: TJMT
Processo: 1007481-15.2017.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007481-15.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (APELADO), ALINE TEIXEIRA CAMPOS - CPF: 390.894.188-14 (ADVOGADO), MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO - CPF: 334.912.228-00 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ELIAS MARQUES DE MEDEIROS NETO - CPF: 261.211.648-67 (ADVOGADO), ANA FLAVIA CHRISTOFOLETTI DE TOLEDO - CPF: 222.109.818-83 (ADVOGADO), GIULIA RAFAELA CONTARINI - CPF: 427.586.488-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
RUMO MALHA NORTE S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – ORDEM PARA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA PARTE REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 1. Nas medidas cautelares de exibição de documentos que o requerente não demonstra o pedido administrativo e a parte requerida fornece os documentos pretendidos quando da apresentação da contestação, sem resistência, não há que se falar em incidência do princípio da sucumbência e causalidade e descabida a condenação da demandada ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
RUMO MALHA NORTE S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Tutela Antecipada Antecedente, identificada pela numeração única: 1007481-15.2017.8.11.0003, movida por
RUMO MALHA NORTE S.A.
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS proceda à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928, no valor de R$ 542.447,50, como garantia do débito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2017, relativas às inscrições imobiliárias nº 1108816 e 1108824. Consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, em relação ao pedido atinente as inscrições 1108794 e 1109006. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 37.072,44, nos termos do art. 85, §3º, II, c/c §5º, do CPC, pois, como o valor do proveito econômico obtido pelo autor corresponde a R$ 415.761,51, a condenação dos honorários será de 38,86 salários-mínimos (ID: 4972878).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 4972890), inexistência de requerimento extrajudicial para emissão da certidão positiva com efeito negativa, o que se consubstancia em falta de interesse de agir.

Continua afirmando que, jamais se recusou a fornecer certidão positiva com efeitos negativos a parte Apelada, bem como não ofereceu contestação a presente ação, demonstrando que não houve resistência da Fazenda Pública Municipal.

Ainda, alega que em observância ao princípio da causalidade, deveria a parte Apelada deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão de ter sido quem deu causa ao surgimento do presente litigio.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo a Quo, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 4972869), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, se fez presente, na pessoa da Exma. Dra. Procuradora de Justiça, Sra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, onde informou que verificada a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial, devolveu o feito abstendo-se de adentrar no mérito da causa (ID: 5606553).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO:
RUMO MALHA NORTE S.A.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS,
atacando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, nos autos da Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, movida por
RUMO MALHA NORTE S.A.
, onde julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS proceda à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia nº 016272017000107750000928, no valor de R$ 542.447,50, como garantia do débito tributário referente ao IPTU do exercício do ano de 2017, relativas às inscrições imobiliárias nº 1108816 e 1108824. Consequentemente, julgou extinto o feito com resolução de mérito, em relação ao pedido atinente as inscrições 1108794 e 1109006. Ainda, condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 37.072,44, nos termos do art. 85, §3º, II, c/c §5º, do CPC, pois, como o valor do proveito econômico obtido pelo autor corresponde a R$ 415.761,51, a condenação dos honorários será de 38,86 salários-mínimos (ID: 4972878).

No presente caso, a parte Requerente propôs a Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, para que a Apólice de Seguro Garantia nº 0162702017000107750000928, seja considerada como garantia antecipada do juízo referente aos débitos de IPTU identificados pela numeração 110886374 e 10640569, exercício de 2017, afastando este óbice à emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como para que seja impedida a sua inscrição no CADIN, determinando que a Municipalidade se abstenha de realizar eventual inscrição em dívida ativa.

Na sua peça de defesa a parte Requerida apenas afirmou que “que a determinação judicial foi cumprida, mediante o encaminhamento de Memorando ao Departamento de Lançamento e Arrecadação de Tributos”, deixando de apresentar contestação (ID: 4972870).

A tutela antecipada tem como seu objetivo conservar, assegurando o direito, prevenindo dano ou garantindo o resultado útil do processo.

Como se vê, o Requerido atendeu o pleito do Requerente expedindo a certidão positiva com efeitos negativos, tal qual como solicitado na exordial, não oferecendo resistência ao processo, uma vez que nem mesmo apresentou contestação.

Aqui não há que se falar na incidência do princípio da sucumbência, pois o Requerido exibiu os documentos em juízo, o que impossibilita lhe impor o ônus de custear o pagamento da verba honorária.

Não houve resistência à pretensão do Requerente e, por conseguinte, ante a ausência de litígio, não deve ser imputado ao requerido o pagamento dos honorários advocatícios.

Eis os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS CITAÇÃO – PEDIDO NÃO RESISTIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de exibição de documento, a instituição financeira é condenada em honorários advocatícios quando houver resistência em fornecer os documentos pleiteados, aplicando-se os princípios da sucumbência e da causalidade. 2. No presente caso, a parte autora não demonstrou a busca administrativa e a ré, quando instada judicial, apresentou a totalidade dos documentos vindicados, descabendo a condenação desta última nos ônus sucumbenciais. 3. Decisão monocrática mantida” (Ag 155641/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 02/12/2015).”

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 557, § 1º-A DO CPC – LEGALIDADE – PODER-DEVER DO RELATOR – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADMISSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NO PRAZO PARA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação. Apresentado o documento apontado na petição inicial, inexiste resistência à pretensão autoral e, portanto, as verbas de sucumbência não são devidas pela instituição financeira. Não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, sua manutenção é medida que se impõe” (AgR 124822/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015). “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. Reconhecido que a instituição financeira apresentou os documentos pretendidos na inicial, sem colocar objeção, é de se concluir que não houve resistência à pretensão do autor e, por conseguinte, ante a ausência de litígio, não é de se imputar a Apelada o pagamento de verba honorária” (Ap 142784/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015).“

Ademais, embora a propositura da medida cautelar prescinda de pedido extrajudicial, o Requerente não demonstrou a existência de requerimento administrativo, fato que descaracteriza a resistência do Apelante à pretensão do apelado.

Desta feita, com a expedição do documento pretendido pelo Requerente na medida cautelar e a ausência de resistência pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS, não se justifica sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Com essas considerações, provejo o recurso, para afastar a condenação do MUNICÍPIO RONDONÓPOLIS ao pagamento de honorários advocatícios.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021